Tribunal: TJBA
Processo: 8012468-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012468-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: EUFRASIO GOMES QUEIROZ

Advogado(s)
:
MARCELA MAGDA MIRANDA DE ALMEIDA, LAZARO FERREIRA MARTINS, CAMILA ALVES MIRANDA, JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra do Mendes, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada por Eufrásio Gomes Queiroz.

A decisão recorrida deferiu tutela provisória para compelir a concessionária a fornecer energia elétrica ao imóvel do agravado, reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais e a ausência de justificativa plausível para a demora na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve: (i) a legitimidade e adequação da concessão de tutela de urgência para determinar a ligação de energia elétrica em imóvel rural, ante a alegada prorrogação administrativa do Programa “Luz para Todos”; e (ii) a possibilidade de se ampliar o prazo de cumprimento ou reduzir a multa fixada pela decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Demonstrado nos autos que o autor formulou pedido de ligação de energia elétrica desde o ano de 2020, sem resposta satisfatória pela concessionária. A documentação apresentada comprova o cumprimento dos requisitos técnicos exigidos.

A proximidade da rede elétrica com o imóvel do agravado afasta a alegação de óbices técnicos relevantes.
A demora na prestação do serviço não encontra justificativa plausível, sobretudo diante da essencialidade da energia elétrica e da obrigação legal de continuidade do serviço público.

A alegação da COELBA de que a prorrogação do Programa “Luz para Todos” até 2026 afastaria a urgência do pedido não se sustenta. A prorrogação do prazo global do programa não se sobrepõe ao direito individual do consumidor cuja meta local já se encontrava vencida.

A concessão da tutela provisória atendeu aos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, considerando a essencialidade do serviço e a situação de privação experimentada pelo agravado, comprometendo sua subsistência digna.

A multa cominatória fixada (R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00) mostra-se proporcional e adequada, não havendo demonstração de que o prazo de 120 dias para cumprimento da obrigação seja inviável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento de energia elétrica.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 22; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; Decreto nº 11.111/2022; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 80137447120248050000, Rel. Des. Lidivaldo Britto, 1ª Câm. Cív., pub. 21.08.2024; TJ-BA, AI 80190961020248050000, Rel. Des. Ângelo Vita, 4ª Câm. Cív., pub. 23.07.2024; TJ-BA, AI 80105238020248050000, Rel. Des. Cássio Miranda, 5ª Câm. Cív., pub. 13.08.2024; TJ-BA, AI 80618639720238050000, Rel. Des. Joanice Jesus, 3ª Câm. Cív., pub. 21.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012468-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada EUFRASIO GOMES QUEIROZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento
, nos termos do voto do relator.